Tribunal: TJSP
Processo: 2070804-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
POSSESSÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESTABELECIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, APÓS CONTRADITÓRIO E SURGIMENTO DE FATO NOVO – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DEMONSTRANDO ESBULHO DO RÉU E POSSE EXERCIDA PELO AUTOR NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO